Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-77.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000952-77.2017.8.11.0003
EMBARGANTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO AGIPLAN S.A.
EMBARGADO: MARINEIS ROCHA
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL NA MODALIDADE CONSIGNADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Devidamente verificado que o contrato de crédito pessoal foi firmado na modalidade consignado, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000952-77.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARINEIS ROCHA - CPF: 008.543.941-09 (EMBARGANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (EMBARGADO), DENISE LENIR FERREIRA - CPF: 971.784.890-49 (ADVOGADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), MARINEIS ROCHA - CPF: 008.543.941-09 (EMBARGADO), AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (EMBARGANTE), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGANTE), DENISE LENIR FERREIRA - CPF: 971.784.890-49 (ADVOGADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL NA MODALIDADE CONSIGNADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Devidamente verificado que o contrato
de crédito pessoal foi firmado na modalidade consignado,
não há falar em qualquer vício do acórdão embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000952-77.2017.8.11.0003

EMBARGANTE:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO AGIPLAN S.A.

EMBARGADO:

MARINEIS ROCHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO AGIPLAN S.A
visando sanar suposta contradição do acórdão desta Câmara, que por unanimidade proveu o recurso de apelação.

A embargante sustenta que o vício reside na modalidade do contrato firmado, já que trata-se de contrato pessoal não consignado e, portanto, a taxa média de juros remuneratórios deve ser aplicada à espécie, conforme tabela do BACEN, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios.

Contrarrazões ofertadas por meio do Id. 22128481.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os embargos de declaração foram opostos com o intuito de sanar vício constante no v. acórdão desta Câmara, que restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL MUITO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO – INVERTIDA A SUCUMBÊNCIA.

A revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente legal, ante o caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda.

É possível a revisão da taxa de juros remuneratórios fixada no contrato, quando discrepar excessivamente da taxa média praticada pelo mercador financeiro, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.”

Para melhor compreensão da matéria, destaco que a demanda se resume
na revisão contrato de crédito pessoal na modalidade consignado
no valor de R$2.075,44 (dois mil, setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), a ser pago em 12 (doze) parcelas de R$484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais), firmado em 20/06/2016, com
a taxa de juros pactuada entre as partes foi de 19,500000% a.m, e de 748,040000% a.a
.

Desse modo, uma vez verificada a abusividade da taxa de juros aplicadas em comparação à média do mercado, o recurso foi provido.

Nesse passo, a embargante se insurge alegando a contradição do acórdão, já que o contrato revisado é
não-consignado
,

e, por isso, a taxa de juros aplicável deve ser superior ao consignado no julgado.

Todavia, consoante se verifica dos dados do instrumento contratual anexado no Id. 8070511,
verifica-se à fl. 04 a descrição Crédito Pessoal Consignado em Benefício do INSS
,
o que afasta qualquer contradição.

Portanto, ante a manifestação expressa das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, a dúvida levantada pela embargante não enseja nova rediscussão da matéria, o que, inclusive, não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório
.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020